Tribunal: STF
Processo: ARE 1308336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 3.3.2021, o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo foi parcialmente provido para, “em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República e, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E” (e-doc. 77).
    2. Em 14.4.2021, os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram rejeitados (e-doc. 86).
    Publicada essa decisão em 16.4.2021, o Município de São Paulo opôs, tempestivamente, novos embargos de declaração (e-doc. 88).
    3. O embargante alega que “o Recurso Extraordinário e respectivo Agravo em Recurso Extraordinário deveriam ter sido providos integralmente e não parcialmente, de forma que existe erro material no decisório” (fl. 2, e-doc. 88).
    Ressalta que, “se o Município recorreu para questionar a violação aos artigos da Constituição Federal que dizem respeito à (i) incidência da Súmula Vinculante nº 17; (ii) ausência de juros moratórios durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (iii) incidência do TEMA 810, e todos os pleitos foram acolhidos, não se logra êxito em identificar onde estaria a parcial improcedência do recurso” (fls. 2-3, e-doc. 88).
    Pede a correção de erro material da decisão embargada, “para o fim de dar provimento total ao recurso extremo interposto” (fl. 3, e-doc. 88).
    4. Em 10.4.2021, deu-se vista à embargada para se manifestar, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 90), que deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (e-doc. 91).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Ao pedir a correção de erro material na decisão que lhe foi parcialmente favorável, o recorrente pretende a reforma da decisão em pontos não acolhidos pela jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O pedido do Município de São Paulo no recurso extraordinário foi no sentido de serem “afastados os juros moratórios durante o parcelamento decenal, aplicando-se a Súmula Vinculante n. 17 e as disposições sobre aplicação do percentual de juros e correção monetária, nos exatos termos do quanto vier a ser decidido pelo Tema 810” (fl. 22, e-doc. 35).
    O recurso extraordinário foi parcialmente provido nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual não contemplados todos os pedidos do recorrente.
    Há ressalvas para a exclusão dos juros moratórios nos parcelamentos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pois este Supremo Tribunal assentou que, “uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” (RE n. 1.175.821-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).
    Este Supremo Tribunal também afirmou que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional” (RE n. 870.947, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017). Ausente, portanto, declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial – TR na atualização dos juros moratórios.
    Inexiste erro material a ser corrigido por este Supremo Tribunal, devendo permanecer os termos da parte dispositiva da decisão agravada.
    7. De se realçar que a interposição de recurso extraordinário permite a devolução ao Supremo Tribunal Federal apenas da questão constitucional nele suscitada.
    Afastados os fundamentos constitucionais do acórdão recorrido, o Tribunal de origem deve analisar as questões legais remanescentes decorrentes do provimento do recurso extraordinário.
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.
    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.298.588-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.6.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.220.641-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2021).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento” (RE n. 1.301.079-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.5.2021).
    10. O comportamento processual do embargante, interpondo sucessivos recursos totalmente incabíveis, para rediscutir item do julgado embargado decidido nos exatos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal contraria o dever de lealdade processual e pode configurar litigância de má-fé, como disposto nos incs. II e III do art. 77 e nos incs. I, VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil. 
    Cabe aos litigantes observar o dever processual de lealdade, postulado ético-jurídico exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses” (ARE n. 941.595-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020).
    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e advirto o embargante de que seu comportamento processual poderá acarretar a aplicação de multa (incs. II e III do art. 77 e incs. I, VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora